Tribunal: TCU
Processo: 006.040/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação que teve por objeto a contratação de serviços técnicos de manutenção da Plataforma Pátria Voluntária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Deputado Federal David Miranda (PSOL/RJ) em face da contratação da empresa AYR - Ayres Serviços de Informação Ltda. pela Presidência da República, mediante inexigibilidade de licitação publicada no Diário Oficial da União de 3/2/2021, que tem por objeto a manutenção técnica da plataforma digital do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado (Pátria Voluntária);, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Presidência da República e ao representante, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 250, I e 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.